Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES DE MILITARES. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. INDENIZAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. PERCENTUAL. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIA. COPARTICIPAÇÃO. LIMITE POR DESPESA. PROVENTOS. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração cível opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público e deu provimento parcial ao recurso adesivo da autora, mantendo a sentença quanto à condenação do Distrito Federal ao ressarcimento, em valor integral, de despesas médicas por procedimento cirúrgico de urgência realizado por dependente de militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de premissa fática ao se afirmar a ausência de regulamentação dos percentuais de ressarcimento previstos na Lei no 10.486/2002; e (ii) estabelecer se é possível a modificação do julgado para limitar o ressarcimento das despesas de assistência médica ao percentual regulamentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite, de forma excepcional, embargos de declaração com efeitos infringentes para correção de erro de premissa fática, quando este for determinante para o julgamento.
4. O art. 1.022 do CPC permite o uso dos embargos de declaração para correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo este o caso de erro de premissa fática apontado.
5. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de regulamentação pelo Comandante-Geral da PMDF, no que tange aos percentuais de indenização previstos na Lei no 10.486/2002, o que foi comprovado pelo ente público como já regulamentado pela Portaria PMDF no 371/2003, estabelecendo o percentual de 20% de coparticipação.
6. A regulamentação existente impõe a revisão da decisão, para condenar o ente público ao ressarcimento na proporção de 80% dos custos da cirurgia.
7. Caso o percentual de 20% da despesa ultrapasse o limite máximo de uma remuneração ou proventos do respectivo posto ou graduação, considerada a despesa total anual, o ressarcimento deve alcançar o limite máximo da indenização de coparticipação, ainda que supere 80% da despesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reformar parcialmente a decisão e limitar o ressarcimento das despesas médicas a 80% dos custos da cirurgia, se o percentual de 20% for inferior ao limite máximo previsto para a indenização arcada pelo servidor, ou, a maior, até alcançar o valor equivalente aos proventos do titular, considerado limite máximo de indenização, computada a despesa total anual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 10.486/2002, arts. 28, III, 33, § 4o; Decreto Distrital no 31.646/2010; Portaria PMDF no 371/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1453684 MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/12/2021.

(g)